Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. A embargante opõe o presente recurso para fins exclusivamente prequestionatórios.

4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, com vistas à interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125, FONAJE).

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.